Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-62.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004711-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOSE MARIO SOUSA PAIXAO e outros (26)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, WAGNER VELOSO MARTINS, LEONES ALMEIDA GOMES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA –
REFLEXO DO AUMENTO DO SOLDO NA GAP - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL -
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO
EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE –
ENTENDIMENTO OBJETO DE DOIS IRDRS NESTA CORTE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA -
AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE
COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

1.
Cuida-se de ação rescisória em face de
decisão
proferida nos autos da ação ordinária
0044357-67.2011.8.05.0001
e que
determinou a extensão
à GAP – Gratificação de Atividade Policial,
do maior índice de reajuste previsto na legislação estadual para
o soldo, dos
policiais militares
ora acionados.

2.
A
decisão rescindenda
aflige
o precedente do STF estabelecido no julgamento do RE nº 976.610/BA
(TEMA 984)
,
ao manter
sentença que condenou o Estado da Bahia a conceder reajuste
requerido na ação referentes
aos soldos das graduações da PM, tais como postos na Lei n.º 7.622/2000, reafirmando jurisprudência que afasta a intervenção do Judiciário nestes casos.

4. O art. 535, §8º, do CPC, confere expressa autorização para a propositura de ação rescisória quando a decisão transitada em julgado for contrária a entendimento consolidado pelo STF em controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso, o que leva de arrasto a execução baseada em coisa julgada inconstitucional.

5.
Como forma de pacificação do entendimento, também esta Seção já firmou entendimento contrário ao reflexo dos aumentos deferidos para o soldo do policias militares pela legislação estadual à GAP, conforme IRDR
0006410-06.2016.8.05.0000,
TEMA 02
e
IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000
, TEMA 09
.

6. Sob essa perspectiva, a presente ação rescisória atende aos requisitos legais de admissibilidade e fundamentação, na medida em que busca a desconstituição de decisão incompatível com o entendimento vinculante do STF, em inequívoco cumprimento ao dever de uniformização da jurisprudência.

7. Ação Rescisória
que se julga
procedente
para desconstituir o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação 0044357-67.2011.8.05.0001, extinguindo a execução em curso
.

8.
Frente ao resultado da ação, condena-se a parte acionada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada em face da
assistência judiciária gratuita, requerida em contestação e que se defere neste momento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004711-62.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSE MARIO SOUSA PAIXAO e outros (26)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
PROCEDENTE
a ação rescisória, desconstituindo
o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação 0044357-67.2011.8.05.0001
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .